Tribunal: TJDFT
Processo: 0751096-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. DETRAN. MULTA DE TRÂNSITO. LAVRATURA DA INFRAÇÃO. ART. 165 DO CTB. SÚMULA 16 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO ELIDIDA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido em face sentença que acolheu o pedido inicial para declarar a nulidade do auto de infração YE01797066, bem como condenar o órgão de trânsito a devolver o valor pago. Em suas razões, defende que não há dúvida quanto ao cometimento da infração ao art. 165-a do CTB, que se refere à recusa em submeter-se ao teste de alcoolemia, não havendo qualquer exigência de constatação da embriaguez para sua caracterização. Pede o provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedentes os pedidos autorais. Foram apresentadas contrarrazões, id. 55600573.
2.Presentes os pressupostos de admissibilidade, pois o recurso é regular, cabível e tempestivo. Isento de preparo.
3. A sentença guerreada fundamentou o julgamento de procedência do pedido tendo em vista nulidade da infração, pois a partir do momento que o condutor se nega a fazer o teste do etilômetro, deve o agente que o autua inserir no campo das observações os sinais apresentados, de modo a concluir pela influência do álcool. Porém, conforme se constata na autuação de ID 55600559, o condutor confirmou a ingestão de álcool. Os dados do motorista estão anotados e a autuação seguiu as normas previstas no art. 282 do CTB, não havendo qualquer irregularidade, sem contar que se recusou a realizar o teste do bafômetro. Nesse ponto, cumpre frisar que as declarações dos agentes públicos, desempenhando o seu mister, gozam de presunção de veracidade.
4. A Suprema Corte já analisou a constitucionalidade da norma nos autos do RE 1224374, com repercussão geral reconhecida (Tema no 1.079, sem determinação de suspensão dos processos referentes ao assunto) e ali fixou a seguinte tese, nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux: Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltadas a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016). Plenário, 19.5.2022.
5. Registra-se que a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais fixou o seguinte entendimento, editando a Súmula 16: A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação. A infração prevista no art. 165-A do CTB é autônoma, não se tratando de presunção de embriaguez, bastando a mera recusa por parte do condutor do veículo a submeter-se ao teste do etilômetro ou a outro exame clínico ou pericial, para fins de constatação do teor de alcoolemia.
6. Ressalte-se que os atos administrativos gozam do atributo da presunção de legitimidade, isto é, presumem-se verdadeiros até prova em contrário. Desse modo, por aplicação do referido poder administrativo, ocorre a inversão do ônus da prova, atribuindo-se ao administrado o encargo de comprovar eventuais nulidades nos atos da Administração Pública. Esse ônus cabe à parte que alega a falta de legitimidade e veracidade do ato, não tendo o recorrente logrado se desincumbir desse ônus, pois não produziu provas suficientes da alegada nulidade.
7. Por fim, frise-se que os atos administrativos emitidos pelo DETRAN/DF e DER/DF, no exercício do poder de polícia, gozam de presunção de legalidade, porque os princípios da legalidade e moralidade permeiam toda a administração do Estado, não prosperando a pretensão da parte de que se declare sua nulidade, se não evidenciado que houve abuso ou que não restaram caracterizados os pressupostos fáticos nele descritos. Assim, impositiva a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.
9. Sem honorários, face ao provimento do recurso (art. 55 da Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.